Tribunal: TJSP
Processo: 1002482-57.2020.8.26.0565
Classe: Remessa Necessária Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Reexame necessário. Aquisição regular de veículo automotor em leilão judicial, com a expedição de CRLV pelo DETRAN, após vistoria e pagamento das taxas. Descoberta posterior pela adquirente, ora impetrante, de uma restrição incidente sobre o veículo, oriunda de um boletim de ocorrência relacionado a um crime de estelionato. Ausência de notícia de qualquer ação penal relacionada ao referido fato.

Ementa:
Reexame necessário. Aquisição regular de veículo automotor em leilão judicial, com a expedição de CRLV pelo DETRAN, após vistoria e pagamento das taxas. Descoberta posterior pela adquirente, ora impetrante, de uma restrição incidente sobre o veículo, oriunda de um boletim de ocorrência relacionado a um crime de estelionato. Ausência de notícia de qualquer ação penal relacionada ao referido fato. Impetrante que, na condição de terceiro adquirente de boa-fé, tem o direito líquido e certo ao desbloqueio do automóvel perante o órgão oficial de trânsito, a fim de poder usufruir integralmente do seu direito de propriedade. Sentença mantida. Recurso improvido.